Tribunal: STF
Processo: ARE 1434330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.



    Constatada a necessidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, deve-se acolher os embargos de declaração para, sanando omissão, prosseguir no exame do agravo interno. Embargos de declaraçãoacolhidos.



    II – AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA.



    OJ 413 DA SBDI-1 DO TST. Não merece reparos a decisão monocrática que denegou seguimento ao agravo de instrumento. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VI, XXVI e XXX, 114, inciso I, e 202, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Constou do acórdão regional:



    “(...) Narra a inicial ter o reclamante sido admitido em ‘06.01.1986’ e, ainda, que desde antes da adesão do banco reclamado ao PAT, o Banco do Brasil concedia-lhe as verbas de auxílio-alimentação e cesta alimentação. Busca, assim, o reconhecimento da natureza salarial de tais parcelas. 



    A discussão acerca da natureza jurídica das parcelas citadas, concedidas pelo banco reclamado/recorrente, é por demais conhecida desta Corte Especializada, e foi enfrentada recentemente, haja vista que o Tribunal Pleno pacificou entendimento acerca dessa matéria, consubstanciado na Súmula 23 deste Regional, cujo teor transcrevo a seguir:



    Súmula nº 23BANCO DO BRASIL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E CESTA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. O auxílio-alimentação e o auxílio cesta-alimentação, fornecidos pelo Banco do Brasil S/A, têm natureza salarial para os empregados que receberam tais benefícios antes da adesão da empresa ao PAT e antes da edição de norma coletiva que lhes tenhaatribuído natureza indenizatória 



    (...)



    Vê-se, assim, que quando da admissão do autor, o auxílio alimentação ainda não tinha natureza indenizatória, já que só veio a ganhar tais contornos através do instrumento normativo datado de 1987, como afirmado pelo próprio recorrente.



    Ademais, da leitura da Súmula 23 deste Regional supra transcrita, constata-se que tanto o auxílio-alimentação quanto o cesta-alimentação, derivam do anterior ajuda alimentação, não havendo diferença entre suas naturezas.



    O fato de ter havido a subdivisão em auxílio-alimentação e cesta-alimentação demonstra que, na verdade, a cesta-alimentação ostenta a mesma natureza jurídica do auxílio-alimentação, motivo pelo qual resta abrangida pela Súmula 23 deste Regional e implica em atribuir-lhe as mesmas consequências legais.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente